Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXEQUENTE. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em eventual nulidade processual decorrente da ausência de intimação do patrono da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que as intimações devem ser feitas aos patronos das partes, sob pena de nulidade.
3.1. A falta de intimação do patrono viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede o exercício regular da atividade processual e inviabiliza a prática dos atos indispensáveis ao prosseguimento da execução.
4. No caso dos autos, a ausência de intimação do patrono regularmente constituído nos autos gera nulidade processual e impõe a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2051879 da relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão 2043577 da relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.